Tribunal: TJMT
Processo: 1014646-78.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014646-78.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), GRUPO DIEHL LTDA. - CNPJ: 31.841.592/0001-06 (AGRAVADO), MARCOS DIEHL - CPF: 487.524.361-87 (AGRAVADO), EDUARDO DIEHL - CPF: 027.836.151-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE BERTHOLDO DIEHL registrado(a) civilmente como BERTHOLDO DIEHL - CPF: 009.675.309-97 (AGRAVADO), VERA DIEHL PEREIRA - CPF: 502.904.281-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ELI DIEHL registrado(a) civilmente como ELI DIEHL - CPF: 545.661.691-20 (AGRAVADO), JUNIOR DIEHL - CPF: 899.023.861-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE ELI DIEHL (AGRAVADO), ESPOLIO DE BERTHOLDO DIEHL (AGRAVADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BERTHOLDO DIEHL registrado(a) civilmente como BERTHOLDO DIEHL - CPF: 009.675.309-97 (EMBARGANTE), EDUARDO DIEHL - CPF: 027.836.151-00 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ELI DIEHL registrado(a) civilmente como ELI DIEHL - CPF: 545.661.691-20 (EMBARGANTE), GRUPO DIEHL LTDA. - CNPJ: 31.841.592/0001-06 (EMBARGANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), JUNIOR DIEHL - CPF: 899.023.861-72 (EMBARGANTE), MARCOS DIEHL - CPF: 487.524.361-87 (EMBARGANTE), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), VERA DIEHL PEREIRA - CPF: 502.904.281-49 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O 1° EMBARGOS E REJEITOU O 2°

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO PARCIALMENTE DEFERIDA – ALTERAÇÃO NORMATIVA TRAZIDA PELA LEI Nº 14.112/20 – RECUPERAÇÃO JUDICIAL AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA – APLICABILIDADE AOS CONTRATOS ASSINADOS ANTERIORMENTE À NORMA – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – ATO COOPERATIVO – NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – OMISSÃO EXISTENTE –
1º EMBARGOS ACOLHIDOS - 2º EMBARGOS REJEITADOS.

Admite-se o acolhimento dos embargos de declaração quando presente omissão no julgado.

Os embargos de declaração têm a finalidade de sanar os vícios descritos no art. 1022 do CPC e não se destinam à análise de questões provenientes de mero inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU para de reconhecer a extraconcursalidade dos créditos apontados pela agravante.

Em suas razões, a Cooperativa aponta omissão com relação à inversão dos ônus sucumbenciais.

Espólio de Bertholdo Diehl e outros argumentam que os contratos firmados entre eles e a embargada não decorrem de atos cooperativos porque têm caráter de operação de mercado (financiamento).

Discorrem acerca da finalidade da Cédula de Crédito Rural e destacam que o seu propósito não é beneficiar os membros cooperados e sim gerar lucro à Cooperativa.

Afirmam que a alteração do § 13 do art. 6º pela Lei 14.112/2020 não se dirige às cooperativas de crédito por serem equiparadas às ‘‘instituições financeiras’’ conforme dispõe o art. 1º, LC 130/2009.

Suscitam omissão no aresto, pois “
deixou de analisar que o contrato foi firmado antes mesmo da entrada da referida lei em vigor, ou seja, diante desse cenário, não poderia a lei retroagir e tirar um crédito que a época da sua contratação, era um crédito concursal
”.

Pedem que sejam sanados os vícios apontados para que seja determinada a reinclusão do crédito aos efeitos da Recuperação Judicial, no importe de R$ R$ 10.596.010,09.

Contrarrazões nos Ids. 247713658 e 248826157.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Primeiramente, o grupo em recuperação aponta omissão quanto à aplicabilidade da Lei n. 14.112/2020 aos contratos assinados anteriormente à sua vigência.

Todavia, o aresto expressamente tratou dessa matéria. Confira:

“(...) Inicialmente, acerca da aplicabilidade da Lei 14.112/2020 aos contratos emitidos em data anterior, o art. 5º aduz a Lei aplica-se de imediato aos processos pendentes.

Já o CPC disciplina no art. 14 que “a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”.

Tendo em vista que a recuperação judicial em questão foi proposta após a alteração da LRJ pela Lei n. 14.112/2020, inexiste óbice à sua aplicação aos contratos assinados anteriormente à entrada em vigor. Isso porque não há ato jurídico consolidado se o quadro geral de credores se consolidou após as inovações legislativas.

Este cenário difere-se das situações em que já houve ato jurídico consolidado ou lei específica divergente anterior, o que não é o caso dos autos. (...)”

Como visto, não há omissão quanto a esse ponto.

Também dizem que há contradição sobre os atos cooperativos não incluírem operação de mercado (financiamento).

Acerca dessas questões, confira os trechos pertinentes:

“(...)

Como visto, a alteração da Lei de Falência e Recuperação Judicial incluída pela Lei nº. 14.112/2020, deu nova redação ao §13 do artigo 6º, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, não se submetendo, assim, aos efeitos da ação de recuperacional.

A interpretação do parágrafo único, do art. 79, da Lei n. 5.764/71 permite concluir que o verbo implicar possui o sentido de “ter como consequência” ou “acarretar”, o que significa dizer que a prática de ato cooperativo nos termos do caput, em especial aqueles que se assemelham a negociações bancárias, não devem ser considerados como operação de mercado.

Sobre isso,
o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual o ato cooperativo típico inclui toda a movimentação financeira das cooperativas de crédito
.

(...)

No caso, a recorrente é cooperativa de crédito e efetuou empréstimo aos agravados que são seus associados, sendo evidente a natureza extraconcursal do débito, uma vez que tem origem em negócio jurídico decorrente exclusivamente do vínculo de associação existente entre as partes, tanto que, uma vez cessado, tem o vencimento antecipado.

(...)”

A contradição que autoriza os declaratórios é aquela existente no texto e conteúdo do próprio aresto, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação não evidenciada no julgado embargado.

Da leitura das razões recursais, infere-se que o grupo embargante apenas reapresenta questões já superadas por não se conformarem com o resultado do julgado que lhes foi desfavorável.

Dessa forma, não procede a alegação de omissão, pois as matérias foram apreciadas de forma clara e fundamentada.

No tocante ao recurso da Cooperativa, sustenta omissão quanto à inversão dos ônus sucumbenciais.

De fato, há omissão quanto a esse ponto.

Nas Habilitações de Crédito e Impugnações em processos de Recuperação Judicial e Falência, bem como, nas impugnações ao quadro geral de credores, somente cabe a condenação da parte contrária aos honorários advocatícios quando configurada litigiosidade.

Neste caso, é evidente o litígio instalado no Incidente e, tendo em vista o Agravo de Instrumento foi provido para reformar a decisão
a quo
e, consequentemente, julgar procedente a Impugnação de Crédito, o ônus de sucumbência deve ser invertido em desfavor do grupo recuperando/impugnado.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
ACOLHO o 1º recurso para inverter os ônus sucumbenciais em desfavor do impugnado; e REJEITO o 2º recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024